Tribunal: TJSP
Processo: 2156070-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória - Tutela provisória visando impor à ré o custeio da continuidade do tratamento oncológico da autora junto ao hospital recentemente descredenciado - Cabimento - Dúvida sobre a capacidade da clínica agora indicada para o tratamento específico indicado à paciente - Risco de grave dano evidenciado – Requisitos dos art. 300 e ss, CPC - Imposição do recredenciamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória - Tutela provisória visando impor à ré o custeio da continuidade do tratamento oncológico da autora junto ao hospital recentemente descredenciado - Cabimento - Dúvida sobre a capacidade da clínica agora indicada para o tratamento específico indicado à paciente - Risco de grave dano evidenciado – Requisitos dos art. 300 e ss, CPC - Imposição do recredenciamento do hospital que, por sua vez, deve ser mais bem averiguada no curso do feito - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARIA ANTONIA MORAIS DE TOLEDO RAMOS, é
agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 2
Voto no 28.444
Agravo de Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Maria Antonia Morais de Toledo Ramos
Agravada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Voto no 28.444
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória -
Tutela provisória visando impor à ré o
custeio da continuidade do tratamento
oncológico da autora junto ao hospital
recentemente descredenciado - Cabimento -
Dúvida sobre a capacidade da clínica agora
indicada para o tratamento específico
indicado à paciente - Risco de grave dano
evidenciado Requisitos dos art. 300 e ss,
CPC - Imposição do recredenciamento do
hospital que, por sua vez, deve ser mais
bem averiguada no curso do feito - Recurso
provido em parte.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação cominatória, indeferiu pedido de
tutela provisória formulado pela autora visando impor à ré a
continuidade do tratamento oncológico a que se submete junto
ao Hospital Beneficência Portuguesa em sua integralidade, até
alta definitiva.
Sustenta a recorrente, em resumo, que
está em tratamento oncológico desde fevereiro de 2016, em
decorrência do diagnóstico de adenocarcinoma de retossigmoide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 3
Voto no 28.444
(câncer de reto), progredindo para o diagnóstico de metástases
pulmonares (câncer de pulmão) por adenocarcinoma de origem
colorretal, em dezembro de 2017. Diz que iniciou o tratamento
junto ao Hospital AC Camargo, mas devido à aquisição da
Unimed FESP houve o descredenciamento desse hospital, tendo
sido informada que passaria a ser atendida no Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo, o que de fato ocorreu.
Alega que agora em junho de 2020 novamente foi surpreendida
com
novo
comunicado
da
Agravada
noticiando
o
descredenciamento, agora do Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo, de modo que a partir do próximo dia 20/07/2020
os pacientes em tratamento oncológico deverão se dirigir ao
Centro
Paulista
de
Oncologia,
pertencente
ao
Grupo
Oncoclínicas. Defende que seu tratamento oncológico não deve
se dar em mera clínica especializada, mas sim em hospital
completo e amparado para atender a qualquer necessidade que
eventualmente necessite, como é o Hospital Beneficência
Portuguesa de São Paulo, até porque seu histórico e atual quadro
clínico, considerando ainda sua vultuosa idade, indica a
necessidade de serviço oncológico especializado, com acesso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 4
Voto no 28.444
total à sua equipe média 24 horas por dia, bem como
atendimento de urgência especializado, se necessário, como
bem destacado no relatório médico, a fim de evitar prejuízos à
sua saúde delicada. Ressalta que além da clínica não ser
equivalente em relação a estrutura médica ofertada pelo Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo, também não possui
atendimento em tempo integral, pois conforme descrito no site
da própria Centro Paulista de Oncologia (CPO), o atendimento é
limitado aos dias de semana, das 8h às 18h. Defende que o
descredenciamento está em total desobediência ao artigo 17 da
Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), e aos princípios
previstos no Código de Defesa do Consumidor. Pede a concessão
de liminar e o final provimento do reclamo para compelir a
Agravada imediatamente, a recredenciar o Hospital Beneficência
Portuguesa ao plano de saúde, considerando a forma ilícita que
procedeu o descredenciamento desta entidade em afronta ao
artigo 17 da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), bem
como a autorizar a continuidade do tratamento médico
oncológico perante o referido nosocômio, até alta médica
definitiva, incluindo-se todas as condutas terapêuticas que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 5
Voto no 28.444
fizerem necessárias, exames, medicamentos, procedimentos
cirúrgicos em caráter de internação ou ambulatorial, necessários,
até a alta medica definitiva.
Recurso
regularmente
processado,
deferido o pedido liminar. Dispensou-se a vinda de informações
e contraminuta, uma vez que a ré ainda não está representada
nos autos (artigo 9o, par. único, c.c. artigo 1.019, II, CPC).
2. Na esteira da decisão liminarmente
proferida, o recurso comporta parcial acolhida.
De
um
lado,
a
imposição
de
recredenciamento do Hospital Beneficência Portuguesa depende
de mais ampla análise no curso do feito, à luz do disposto no
artigo 17, da Lei 9.656/98.
Por ora, no entanto, deve prevalecer a
alegada insuficiência dos serviços prestados pela clínica indicada
em substituição ao referido nosocômio, conforme relatório
médico de fl. 20, notadamente diante da limitação do horário de
atendimento daquele estabelecimento e da alegada falta de
estrutura hospitalar, o que pode justificar a imposição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 6
Voto no 28.444
continuidade do tratamento da autora junto ao hospital, às
expensas da ré, independentemente do descredenciamento
noticiado.
Destarte,
visando
evitar
risco
de
rompimento do tratamento adequado, e diante da gravidade do
estado de saúde da autora, bem como a razoabilidade dos
fundamentos do pedido, razoável que o atendimento prossiga
perante o hospital indicado, ao menos nesta fase inicial do feito.
De qualquer modo, a interpretação dos
dispositivos
legais
invocados,
bem
como
das
cláusulas
estabelecidas no contrato de adesão será objeto de oportuna
apreciação em primeiro grau de jurisdição, quando poderão ser
analisadas com a profundidade necessária.
Vale
anotar,
desde
logo,
que
independentemente das cláusulas avençadas, a proteção ao
adquirente de plano de saúde deve ser ampla a ponto de
garantir o efetivo amparo de sua integridade física e psíquica,
sob pena de se negar validez ao próprio objetivo do contrato,
que é propiciar ao consumidor tranquilidade no que diz respeito
à assistência médico-hospitalar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156070-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 7
Voto no 28.444
Por essas razões, cabível a concessão
parcial da tutela provisória perseguida para impor à ré a
cobertura da continuidade do tratamento médico oncológico
indicado à autora perante o Hospital Beneficência Portuguesa de
São Paulo, incluindo todas as condutas terapêuticas que se
fizerem necessárias, exames, medicamentos, procedimentos
cirúrgicos em caráter de internação ou ambulatorial, em 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
3. Ante o exposto, meu voto dá parcial
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator